Tribunal: TJSP
Processo: 1007521-82.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Farmácia – Manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição – Possibilidade - Resolução n° 67/2007 da ANVISA que determinou exigência não prevista na Lei Federal n.o 5.991/73 – Interpretação da RDC n. 67/07 que deve estar em consonância com a Resolução n.o 467/07 do Conselho Federal de Farmácia – Restrições introduzidas por

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Farmácia – Manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição – Possibilidade - Resolução n° 67/2007 da ANVISA que determinou exigência não prevista na Lei Federal n.o 5.991/73 – Interpretação da RDC n. 67/07 que deve estar em consonância com a Resolução n.o 467/07 do Conselho Federal de Farmácia – Restrições introduzidas por Resolução – Descabimento - Ato normativo que extrapola sua função meramente regulamentar - Inteligência das Leis federais no 5.991/73 e no 6.360/76, e das Resoluções do Conselho Federal de Farmácia no 467/07, no 477/08 e no 546/11, que não exigem a apresentação de receituário médico para a manipulação de produtos e medicamentos dispensados de prescrição médica - Impossibilidade de aplicação de sanções nessas hipóteses – Existência do alegado direito líquido e certo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos